Tribunal: TJBA
Processo: 8040438-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8040438-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JHONATA LOURENCO FERNANDES e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA 506 DO STF. INAPLICABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de
paciente
, preso preventivamente por suposta prática de tráfico de drogas (art.33, caput, Lei n.º11.343/2006), com pleito de revogação da prisão, aplicação de medidas cautelares diversas (art.319CPP) ou, subsidiariamente, prisão domiciliar por ser genitor de criança menor de 12 anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a conduta descrita é atípica à luz do Tema506 do STF, (ii) há ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, (iii) condições pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da preventiva, e (iv) se é cabível a prisão domiciliar em razão da paternidade de criança menor de 12 anos.

III. Razões de decidir

3. Mesmo diante de quantidade de maconha inferior a 40g (35 porções), a apreensão de 200 pinos de eppendorf vazios e balança de precisão é indício objetivo de mercancia, afastando a presunção de porte para uso pessoal prevista no Tema506 do STF.

4. O decreto de prisão preventiva está fundamentado nos arts.310,II, e 312 do CPP:
fumus commissi delicti
– flagrante com indicativos de tráfico – e
periculum libertatis
– gravidade concreta e risco de reiteração delitiva (paciente já condenado e preso em regime aberto na nova infração).
5. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou atividade lícita, não bastam para afastar medida cautelar quando presentes os requisitos legais e a periculosidade concreta.

6. Pedido de prisão domiciliar rejeitado por ausência de comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados da criança menor de 12 anos, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC 837.765/SP).

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A presunção relativa de porte para uso pessoal fixada no Tema506 do STF pode ser afastada por elementos objetivos que evidenciem destinação à mercancia.
2. A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada nos arts.310, II, e 312 do CPP, é medida legítima diante da gravidade concreta dos fatos e da reiteração delitiva.
3. A existência de filho menor de 12 anos não autoriza, por si só, prisão domiciliar, sendo necessária demonstração concreta da imprescindibilidade do genitor.”

Legislação relevante citada:
Lei n.º11.343/2006, arts.33 (caput); CPP, arts.310,II; 312; 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 635.659 (Tema506); STJ, AgRg no HC 837.765/SP.

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8040438-43.2025.8.05.0000, impetrado pel
a DEFENSORIA PÚBLICA
, em favor de
Jhonata Lourenço Fernandes
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Á
LVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

Relator